Tribunal: TJES
Processo: 0005127-08.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005127-08.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH DO CARMO ALMEIDA

APELADO: FACULDADE MARIO SCHENBERG e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ATO ILÍCITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a configuração da responsabilidade civil objetiva é necessária a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.
2 - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações, não afastando o dever de o consumidor produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.
3 - Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem que a desclassificação da candidata decorreu de falha das instituições de ensino rés na emissão do certificado, não há como se reconhecer o dever de indenizar.
4 - Não se configura cerceamento de defesa quando a parte se dá por satisfeita com as provas produzidas e não postula diligência ou produção probatória no momento processual oportuno.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005127-08.2016.8.08.0050

Apelante: Elizabeth do Carmo Almeida

Apeladas: Faculdade Mario Schenberg e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada Elizabeth do Carmo Almeida Teixeira contra a Faculdade Mario Schenberg e Fundação Educacional de Duque de Caxias, julgou improcedente a pretensão autoral, por ausência de prova mínima da responsabilidade das rés quanto à desclassificação da autora de processo seletivo estadual para contratação de professores, por suposta irregularidade em certificado de curso de complementação pedagógica emitido pelas rés.

Nas razões recursais de id. 14808465, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve falha na prestação do serviço educacional, pois a alteração no emissor do certificado resultou em sua desclassificação do certame; (b) o juízo a quo deixou de aplicar a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e não reconheceu a relação de consumo entre as partes; (c) foi cerceado o direito à produção probatória essencial à comprovação dos fatos alegados; (d) requer a baixa dos autos em diligência para que seja requisitado à SEDU o edital do processo seletivo n. 023/2015, ou que se oportunize às partes sua juntada; (e) pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil das rés e condenação à indenização por danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada Elizabeth do Carmo Almeida Teixeira contra a Faculdade Mario Schenberg e Fundação Educacional de Duque de Caxias, julgou improcedente a pretensão autoral, por ausência de prova mínima da responsabilidade das rés quanto à desclassificação da autora de processo seletivo estadual para contratação de professores, por suposta irregularidade em certificado de curso de complementação pedagógica emitido pelas rés.

A apelante sustenta para tanto que (a) houve falha na prestação do serviço educacional, pois a alteração no emissor do certificado resultou em sua desclassificação do certame; (b) o juízo a quo deixou de aplicar a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e não reconheceu a relação de consumo entre as partes; (c) foi cerceado o direito à produção probatória essencial à comprovação dos fatos alegados; (d) requer a baixa dos autos em diligência para que seja requisitado à SEDU o edital do processo seletivo n. 023/2015, ou que se oportunize às partes sua juntada; (e) pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil das rés e condenação à indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, na origem,
Elizabeth do Carmo Almeida ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais que alega ter suportado em decorrência de sua desclassificação no Processo Seletivo da SEDU, cujo ato ilícito imputa às apeladas em virtude do fato de que concluiu o Curso de
Complementação Pedagógica em Matemática pela Faculdade Mario Schenberg em 2015, que a habilitaria a lecionar na rede pública estadual, porém foi compelida por esta instituição à substituição do seu certificado pelo emitido pela Fundação Educacional de Duque de Caxias que não foi aceito pela SEDU e acarretou sua desclassificação da seleção, o que, segundo alega, repercutiu em perdas e danos pelo que deixou de auferir como professora da rede pública, assim como danos morais.

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal pela baixa dos autos em diligência para que seja requisitado à SEDU o edital do processo seletivo n. 023/2015, tendo em vista que não é crível que este documento não esteve ou esteja disponível ao público, tampouco que a apelante, sobretudo na qualidade de candidata, teve óbice ao seu acesso.

Não é demais ressaltar que no momento da audiência de instrução e julgamento, consta a informação de que “as partes se deram por satisfeitas com as provas dos autos” (fl. 147).

A propósito,
“[...] Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir a fim de corroborar suas alegações, permanece inerte. Nessa circunstância, não pode o Tribunal anular a sentença de improcedência de ofício por cerceamento de defesa.[...]”
(REsp n. 2.164.840/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Além disso, mesmo que a apelante ostente a qualidade de consumidora, tal condição não a desobriga da comprovação mínima dos fatos alegados.

Nesse sentido:

“[...]4. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Tese de julgamento: "1.
A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito
. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

Posta assim a questão, bem de se ver que não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte autora resignou-se quanto à distribuição estática do ônus da prova, bem como não pugnou pela produção de prova documental (juntada do Edital do Processo Seletivo da SEDU nº 023/2015 ou recurso administrativo) no momento processual próprio para a demonstração da causa de sua desclassificação, a fim de propiciar o exame do ato ilícito atribuído às apeladas pela inconsistência do certificado do curso apresentado, e, em tese, os danos daí decorrentes.

Ocorre que após o cotejo da tese autoral, a antítese das apeladas, o acervo probatório coligidos aos autos (documentos) com a síntese da sentença, reputo que o magistrado de primeiro grau ao apreciar as peculiaridades do caso concreto lançou pertinente motivação na análise do imbróglio, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem
, por entender que expressam com propriedade a questão debatida, vide:

“Como se vê, cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade da parte Requerida acerca da desclassificação no processo seletivo na modalidade de designação temporária no cargo de professora de matemática.

A espécie de responsabilidade civil em comento é objetiva, sendo necessária a comprovação da prática de ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos, para que haja o dever de indenizar (arts.
186
e
927
do
CC
).

Analisando os autos, verifico que a parte Autora apresentou cópia de contra cheque de 30/06/2016, laudo médico, certificados do curso de complementação pedagógica em matemática, termo de desclassificação e documentos do Procon.

Considerando tais documentos, verifico que não há provas plausíveis para confirmar a tese autoral, uma vez que no termo de desclassificação (fl. 21) apenas consta como item assinalado: “na hipótese de não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará sumariamente DESCLASSIFICADO do processo de seleção”, e na observação: “apresentou cópia do certificado de complementação pedagógica em matemática pela fundação educacional de duque de caxias”.

Assim, ante a ausência do edital do processo seletivo nº 023/2015, não há como identificar os requisitos que não foram cumpridos ou o suposto ilícito praticado pela parte Requerida.

Logo, ante a ausência de prova mínima da responsabilidade da parte Requerida e da suposta conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

Destaco, ainda, que o laudo médico sobre o quadro de depressão da Autora não é indicador para o pleito indenizatória, uma vez se tratar de uma doença multifatorial.

Com relação ao pedido de lucros cessantes, considerando a ausência do edital do processo seletivo, não há provas dos valores e da pretensão salarial.

Vale consignar que, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, "A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso." (
AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP
, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 17/09/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 21/09/2018).

Fixadas essas premissas, vê-se que, in casu, apesar da inscrição da Autora no processo seletivo, não havia a garantia de contratação, bem como não há nos autos as informações das etapas do processo ou em qual classificação a Autora estava.

Assim, entendo não ser cabível a indenização pretendida a título de lucro cessante.

Desse modo, verifico que a Autora deixou de apresentar provas do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual a improcedência da presente demanda é medida que se impõe.[...]”

Nesse contexto, bem de se ver que a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, inciso I, do art. 373), de modo que não verificada a culpa das apeladas na situação delineada pela apelante, inexiste a configuração do ato ilícito e, portanto, a obrigação de reparação civil (CDC, art. 14 e art. 186, CC).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença recorrida, majorando a condenação da parte autora quanto a rubrica dos honorários advocatícios para o importe de 11% sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, mantida a ressalva quanto ao §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.